Tribunal: TJPA
Processo: 0802215-41.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802215-41.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO NONATO LOPES RABELO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que, em apelação cível ajuizada em ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, negou provimento ao recurso da instituição financeira, mas anulou, de ofício, a sentença para determinar a realização de perícia contábil. O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao reconhecimento de sua legitimidade passiva à luz do Tema 1.150/STJ e quanto à distribuição do ônus da prova prevista no Tema 1.300/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda envolvendo alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.300/STJ acerca da distribuição do ônus da prova relativa aos créditos e saques realizados via FOPAG.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil e adotou entendimento compatível com a tese firmada no Tema 1.150/STJ, segundo a qual a instituição financeira possui legitimidade para responder por falhas na prestação do serviço relativas à administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Não há omissão quanto ao Tema 1.300/STJ, pois o acórdão embargado não apreciou definitivamente a controvérsia contábil, tendo apenas reconhecido a necessidade de reabertura da instrução processual com realização de perícia técnica.

A definição da distribuição do ônus da prova sobre saques e créditos realizados via FOPAG deve ser examinada pelo juízo de origem após a adequada instrução probatória, observadas as teses vinculantes aplicáveis e a natureza específica de cada lançamento questionado.

O prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rejulgamento da causa, sendo suficiente a fundamentação adotada quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que envolvam alegadas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos limites definidos pelo Tema 1.150/STJ.

A anulação da sentença para realização de perícia contábil afasta alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova prevista no Tema 1.300/STJ, por inexistir julgamento definitivo da controvérsia probatória.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; Lei Complementar nº 26/1975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.300.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. nos autos da APELAÇÃO CÍVEL movida por RAIMUNDO NONATO LOPES RABELO, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso do banco, mas anulou, de ofício, a sentença para determinar a realização de perícia contábil nos autos da ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao reconhecer sua legitimidade passiva, embora o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ tenha delimitado que o Banco do Brasil somente possui legitimidade para responder por falhas na prestação do serviço relativas à gestão operacional das contas vinculadas ao PASEP, tais como desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa.

Sustenta que a controvérsia dos autos não versa sobre falhas operacionais, mas sobre “a substituição dos parâmetros legais de atualização por índices próprios do agravado (IPCA e juros diversos da lei)”, hipótese em que a responsabilidade seria da União, e não da instituição financeira. Afirma que o Banco do Brasil atua apenas como “mero depositário das quantias do PASEP”, sem ingerência sobre os índices de atualização monetária ou sobre os valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional – RLA.

Argumenta ainda que, com a unificação dos programas PIS/PASEP pela Lei Complementar nº 26/75, a administração do fundo passou a ser exercida pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, competindo-lhe os atos de gestão relacionados à estrutura e definição dos índices de atualização.

Em reforço, sustenta que o acórdão embargado deixou de observar o Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, segundo o qual o ônus da prova acerca de saques realizados mediante crédito em conta ou pagamento por folha (PASEP-FOPAG) incumbe ao participante, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão do ônus da prova.

Aduz que os extratos da conta PASEP demonstram diversos lançamentos de “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, indicando que os rendimentos teriam sido creditados diretamente em folha de pagamento ou em conta bancária do autor. As imagens juntadas às fls. 6 e 7 do recurso apresentam movimentações financeiras destacadas com registros de pagamentos de rendimentos via FOPAG.

Afirma, portanto, que caberia exclusivamente à parte autora comprovar que os valores não foram efetivamente recebidos em sua folha de pagamento ou conta bancária particular, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos e de prequestionamento, para que o Tribunal se manifeste expressamente acerca: a) da aplicação do Tema nº 1.150 do STJ, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil diante da discussão acerca dos índices de atualização monetária do PASEP; e b) da incidência do Tema nº 1.300 do STJ, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova sobre os créditos realizados via FOPAG e eventual impossibilidade de inversão ou redistribuição do encargo probatório.

Requer, ainda, a anotação do patrono DR. MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501, para fins de futuras intimações processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de embargos de declaração – Id. 35919286.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a analisá-los.

II – Mérito

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia o órgão julgador se pronunciar, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, ordinariamente, à renovação do julgamento, à reabertura do debate recursal, à substituição da conclusão colegiada por outra mais favorável à parte, nem ao reexame de teses já enfrentadas de modo suficiente pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado não contém contradição interna. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela existente dentro do próprio julgado, isto é, entre suas premissas e sua conclusão, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis constantes da decisão. Não se confunde com divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação jurídica defendida pela parte. O que o BANCO DO BRASIL denomina contradição traduz, em substância, inconformismo com a conclusão de que possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas de gestão, saques indevidos, desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva. Assentou-se que o BANCO DO BRASIL possui legitimidade para figurar no polo passivo quando a controvérsia envolve falha na prestação do serviço relativa à administração de conta PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Essa compreensão está em harmonia com a tese do Tema 1.150/STJ, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Também não há omissão quanto ao Tema 1.300/STJ. Explico.:

A decisão embargada não julgou definitivamente o mérito contábil da pretensão, nem fixou condenação final com base em distribuição definitiva do ônus probatório sobre saques específicos. Ao contrário, anulou de ofício a sentença precisamente porque reputou indispensável a reabertura da instrução, com realização de perícia contábil. Desse modo, a insurgência do embargante pretende antecipar discussão probatória que deverá ser examinada pelo juízo de origem após a adequada instrução do feito, observadas as teses vinculantes aplicáveis e a natureza específica de cada lançamento.

O Tema 1.300/STJ, conforme divulgado pelo STJ, distribui o ônus da prova conforme a modalidade do saque contestado, distinguindo saques por crédito em conta e folha de pagamento daqueles realizados em caixa nas agências do BANCO DO BRASIL.

Não há, portanto, vício integrativo a sanar. O acórdão embargado estabeleceu as premissas necessárias ao julgamento então possível: reconheceu a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL nos limites da alegação de falha de gestão de conta PASEP, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a necessidade de prova técnica e anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem. A pretensão de que esta Turma, em embargos declaratórios, reclassifique a causa como demanda exclusivamente voltada à substituição de índices, afaste a legitimidade passiva do réu ou fixe desde logo consequência probatória favorável ao embargante excede os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento, ainda que destinado a viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, não transforma os embargos de declaração em via autônoma de rejulgamento. A exigência de manifestação judicial sobre dispositivos legais e precedentes qualificados pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ausente qualquer desses vícios, tem-se por suficiente a fundamentação adotada, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da legislação processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e voto no sentido de rejeitá-los
, por ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026